Tribunal: TJMT
Processo: 1039301-93.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039301-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (EMBARGANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INTEGRATIVO OPOSTO COMO O INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA E SUPRIR ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em omissão no julgado, pois a Câmara apreciou todas as teses recursais invocadas pelos Embargantes de forma clara e precisa. No voto, consta expressamente que não há prova de má-fé do Embargado à justificar a repetição dobrada do indébito e que, diante do acolhimento de parte dos pedidos dos Autores/Embargantes, deve ser mantida a sucumbência recíproca.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal qual ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ ANTÔNIO ARMOA
e
CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA
com o objetivo de prequestionar a matéria e sanar alegadas omissões no Acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por eles interposto.

De acordo com os Embargantes, nos autos há elementos capazes de comprovar a má-fé do Banco Embargado ao cobrar valores excessivos ao permitido no contrato de mútuo objeto da demanda.

Argumentam que o Recorrido, propositalmente, continuou a cobrar parcelas sabidamente indevidas com o intento de causar-lhes prejuízos materiais e enriquecer-se ilicitamente às custas de outrem.

Aduzem que a má-fé da instituição bancária autoriza a sua condenação ao pagamento dobrado do indébito, consoante estabelece o Código Consumerista.

Ainda argumentam que o Acórdão não se manifestou quanto à sucumbência recíproca.

Defendem que se sagraram vencedores no litígio, ou, pelo menos, foram sucumbentes em parte mínima na demanda, o que autoriza a aplicação do disposto no artigo 85,
caput
, do CPC.

Sob essas assertivas, pugnam pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado.

Dispenso a intimação da Embargada para ofertar contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes opuseram este Recurso Aclaratório com o objetivo de prequestionar a matéria e suprir alegadas omissões no Acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por eles interposto e, de outro norte, desproveu o Apelo interposto pelo Banco Embargado.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, não há qualquer omissão a ser suprida.

Com efeito, da leitura conjunta das razões recursais e do Acórdão objeto da embargalidade, não se constata qualquer ponto omisso, especialmente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelos Embargantes de forma clara e precisa.

No voto condutor foram expressamente delineados os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Está expressamente consignado no Acórdão objurgado que a penalidade prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (repetição em dobro) somente é aplicada quando há prova da má-fé e que, neste caso, não há qualquer comprovação inequívoca da conduta dolosa do Banco Embargado.

Logo, manteve-se a sentença que determinou a restituição na forma simples.

Quanto à alegada omissão quanto à sucumbência recíproca, de igual sorte, nãos prosperam os argumentos.

Está expresso no Acórdão que o Juiz sentenciante acolheu, em parte, o pedido relacionado à revisão do contrato bancário, permitindo tão somente a repetição do indébito na forma simples em relação à taxa de juros aplicada em desconformidade com o ajuste.

Lado outro, o Julgador singular julgou improcedente o pedido para repetição em dobro e não acolheu o pedido para a revisão de outros encargos contratuais, os quais foram considerados corretos pelo perito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que
“na distribuição dos ônus da sucumbência, considera-se o número de pedidos formulados na petição inicial e o número de pedidos efetivamente julgados procedentes ao final da demanda.”
(AgRg no AREsp nº 375.329/SP – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 3ª Turma – DJe 11-10-2013).

Dessume-se, portanto, que a procedência parcial dos pedidos indica a sucumbência recíproca e não decaimento mínimo do pedido, como alegado pelos Recorrentes.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição do Recurso Aclaratório é suficiente para prequestionar a matéria

De acordo com a redação do artigo 1.025, da Lei de Ritos:

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
(sem grifos no original)

Assim, não há no
decisum
objurgado omissão ou quaisquer dos outros vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo contrário, denota-se que toda a matéria devolvida foi analisada e que os Embargantes, sob a pecha de que o Acórdão é omisso, pretendem, na verdade, o reexame de questões já decididas de forma fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023